Tribunal: TJDFT
Processo: 0740532-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DESPACHO A partir da implementação do sistema PagCustas, o recolhimento de custas judiciais, preparo recursal e depósitos judiciais passou a ser automaticamente certificado nos autos. A agravante anexou um comprovante de transferência bancária (PIX) do qual não consta o número do processo, bem como não há certificação do pagamento do preparo nestes autos. Desta feita, e antes de prosseguir no exame dos pressupostos de admissibilidade, oficie-se à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais para que informe se há recolhimento do preparo para estes autos. Após, intime-se a agravante a se manifestar em 5 (cinco) dias e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403